Tribunal: TJDFT
Processo: 0785497-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tributário. Isenção de icms – autismo – ausência de comprovação de incapacidade para dirigir. Recurso do distrito federal provido. Recurso da parte autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de isenção de ICMS cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora narrou que é portadora de transtorno do espectro autista e que, nessa condição, teria direito à isenção do imposto na aquisição de veículo novo.
2. A sentença julgou procedente o pedido de isenção do imposto e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Ambas as partes interpuseram recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à isenção do ICMS e, a partir dessa conclusão, examinar eventuais desdobramentos jurídicos, como a pretensão de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. O CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012 estipula:
“Cláusula primeira. Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.
[...]
Cláusula segunda. Para os efeitos deste convênio é considerada pessoa com:
[...]
IV - autismo aquela que apresenta transtorno autista ou autismo atípico e gera a incapacidade de dirigir, caracterizados nas seguintes formas:
a) deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
b) padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
[...]”
6. Assim, não é suficiente o simples diagnóstico de transtorno autista ou autismo atípico, sendo necessária a demonstração da incapacidade para dirigir, nos termos do convênio aplicável.
7. Ao reexaminar o conjunto probatório, verifico que no ID 80000036 – Pág. 55 consta Laudo de Junta Médica Especial, elaborado pelo Núcleo Médico do Detran/DF. No documento, a conclusão (item 07) atesta a aptidão da parte autora para conduzir veículo adaptado, na categoria ali indicada.
8. Portanto, não se encontra preenchido o requisito da incapacidade de dirigir, o que impõe a improcedência do pedido de isenção do ICMS. Diante da regularidade do ato administrativo que indeferiu o benefício, não há que se falar em dano moral.
IV. Dispositivo
9. Recurso do Distrito Federal provido, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de isenção do ICMS. Recurso da parte autora prejudicado.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a